Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708711-58.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, HELAINE MIRALVA PEREIRA DE SOUZA, HELENA AZEVEDO DA SILVA, HELENA BERNARDES DA SILVA, HELENA DOS SANTOS SILVA, HELDER MARTINS DE AGUIAR, HELCIO SILVA, HELENA ABRANTES PATURY, HELENA DA COSTA ESTEVAM, HELCIO FREITAS TAVARES, HELENA CARLOTA CALDEIRA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, HELAINE MIRALVA PEREIRA DE SOUZA, HELENA CARLOTA CALDEIRA, HELENA AZEVEDO DA SILVA, HELENA BERNARDES DA SILVA, HELENA DOS SANTOS SILVA, HELCIO SILVA, HELCIO FREITAS TAVARES, HELENA ABRANTES PATURY, HELDER MARTINS DE AGUIAR, HELENA DA COSTA ESTEVAM DESPACHO Chamo o feito à ordem. O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal propôs cumprimento de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença e extinguiu o processo nos termos dos arts. 321 e 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Apresentou como fundamento a ausência de emenda à petição inicial para incluir no polo ativo o nome dos servidores públicos beneficiados pela sentença que condenou o Distrito Federal a pagar o valor relativo aos tíquetes de alimentação (id 41575323). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal e anulou a sentença. Determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento do curso processual de acordo com as partes processuais indicadas na petição inicial (id 48142125). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença para reconhecer a prescrição e indeferir o pedido de cumprimento de sentença (id 60404651). O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal interpôs apelação. Requer o benefício da gratuidade da justiça e junta os comprovantes de rendimentos dos servidores públicos para comprovação da hipossuficiência financeira (id 60404960). O polo ativo, no entanto, é composto apenas pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, parte processual que deve efetivamente comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Determino que a Secretaria da Segunda Turma Cível corrija o polo ativo para que conste apenas Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal. Intime-se o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal para que comprove a sua hipossuficiência financeira. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator